Tribunal: STF
Processo: Rcl 86121
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rodrigo Avila Simões em face de decisão proferida pela 2ª Turma do Colégio Recursal Cível de São Paulo, nos autos do Processo nº 0104230-02.2025.8.26.9061.
O reclamante sustenta que a controvérsia de origem versa sobre a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar demanda relativa à expedição de diploma de curso superior por instituição integrante do Sistema Federal de Ensino. 
Nesse contexto, salienta que a autoridade reclamada, ao manter a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário sob o argumento equivocado de que a matéria seria infraconstitucional e demandaria reexame do conjunto fático-probatório, deixou de observar o entendimento vinculante firmado no Tema 1154 da Repercussão Geral e na ADI 2.501/MG, ambos dotados de eficácia erga omnes e efeito retroativo (ex tunc).
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, bem como a exigibilidade da multa de 2% imposta pela Turma Recursal. No mérito, pede a cassação do ato reclamado “determinando a imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para o regular processamento e julgamento do Recurso Extraordinário interposto, com o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e a declaração de competência da Justiça Federal para apreciar o mérito da controvérsia”. (eDOC 1, p. 19)
É o relatório. 
Decido.
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de aplicação errada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
No caso em análise, extrai-se dos autos que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, com fundamento no Tema 800 da repercussão geral.
Foi interposto agravo interno em face da referida decisão, cujo provimento foi negado, nos seguintes termos:

“Pois bem. Com efeito, a análise da admissibilidade do recurso extraordinário em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis exige o preenchimento de requisitos adicionais, como a demonstração específica e objetiva do pré-questionamento da matéria constitucional e fundamentação concreta sobre a repercussão geral, nos termos do Tema 800 do STF (ARE nº 835833 RG/RS). A parte recorrente não cumpre tais requisitos”.

Nesse ponto, cumpre destacar que o STF, ao julgar o tema 800 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 835.833, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26.3.2015, assentou que “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”.
Feitas essas considerações verifica-se que, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 800), utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.
Destaco também que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Por fim, a reclamação tampouco comporta acolhimento por suposta violação ao entendimento desta Suprema Corte, firmado no julgamento da ADI 2.501/MG, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, por invasão da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV, da CF/88).  Confira-se trecho da ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 
(...) 5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996. 9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e freqüentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores.” (ADI 2501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008; grifo nosso)

Isso porque, considerando que o caso dos autos não se refere à discussão acerca da constitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais que trate de diretrizes e bases da educação, verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado.
Ora, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).

Nesse mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, do qual se colhem os seguintes trechos:

“No caso em exame, o acórdão consignou que a discussão se limita à  licitude da cláusula contratual sobre frequência mínima, sem vínculo com a  atuação de ente federal ou com a expedição de diploma, o que mais uma vez  afasta a aderência estrita. 
Já na ADI 2.501, essa Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade  formal de norma estadual que atribuiu ao Conselho Estadual de Educação o poder de supervisão, autorização ou credenciamento de cursos superiores oferecidos por  instituições privadas de ensino, por entender que tais instituições integram o  sistema federal de ensino e estão submetidas exclusivamente à competência  normativa e regulatória da União:
(...)
A controvérsia dos autos, todavia, não trata da regulação ou  credenciamento de instituição de ensino superior, tampouco discute a sujeição da  instituição ao sistema federal ou estadual de ensino, limitando-se à análise da  validade de cláusula contratual referente à exigência de frequência mínima, razão  pela qual não se verifica aderência estrita entre a decisão reclamada e o precedente  invocado.” (eDOC. 74, pp. 4-6)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente